Tribunal: STF
Processo: AI 134528
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA.
COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO BIENAL.
HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO ART. 7., XXIX, LETRA "A",
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO NÃO ADMITIDO.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.